Tribunal: CARF
Processo: 16327.721129/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721129/2012-54
ACÓRDÃO
1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CUSTO DE AQUISIÇÃO EQUIVALENTE A ZERO. ESCRITURAÇÃO NÃO
LASTREADA POR DOCUMENTOS.
Aplica-se o disposto no art. 17 da Lei n° 9.532/97 nas operações de
desmutualização, cuja tributação incide sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais. A escrituração faz prova a favor do contribuinte se
comprovada por documentos hábeis. O custo de aquisição, na ausência de
provas quanto aos valores aportados para a constituição do patrimônio, é
zero
IRPJ e CSLL. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL
TRIBUTÁVEL. SÚMULA CARF No 118 (VINCULANTE). LANÇAMENTO
DECORRENTE.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
Aplica-se ao lançamento decorrente relativo à CSLL a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
2

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 739/762), lavrado em
26/09/2012, relativo ao ano-calendário de 2008, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com a exigência de crédito
tributário no montante total de R$ 741.036,52, em face de ganhos auferidos em devolução do
patrimônio social de entidades isentas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 728/738), ocorreu ganho de
capital a partir da operação de desmutualização da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP),
antes entidade sem fins lucrativos, que sofreu transformação societária alterando a sua natureza
jurídica como instituição, passando a se constituir em sociedade empresária (CETIP/SA). A
Fiscalização entendeu que a Recorrente teria deixado de oferecer à tributação os ganhos auferidos
nos valores de R$ 444.460,88 e R$ 434.460,88. A autoridade autuante tributou, a título de ganho
de capital, a diferença entre o custo histórico das cotas sociais da empresa, ora Recorrente, na
antiga instituição e o valor patrimonial das ações recebidas da CETIP/SA nas datas
correspondentes.
A ocorrência do fato gerador, segundo o agente fiscal, foi no dia 1° de julho de
2008, quando a cisão e incorporação prevista no Instrumento de Protocolo e Justificativa da
Operação de Cisão Parcial da CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária, realizada em 29 de maio de 2008.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
3
A empresa contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 26/09/2012 (fl. 763),
e em 23/10/2012, apresentou impugnação (fls. 765/792), onde alega, sem síntese, o seguinte:
 Nulidade do lançamento, em face da indevida presunção do custo de
aquisição (zero) do título patrimonial da CETIP e que o ônus da prova caberia
ao Fisco;
 Não houve extinção da CETIP Associação, mas mera reestruturação
societária, portanto não há como aplicar o 17 da Lei n° 9.532/97;
 A operação de desmutualização implica mera reclassificação de um direito
ou, quando muito, uma permuta de ativos, sem qualquer hipótese hábil a
justificar a incidência dos tributos;
 Defende o tratamento tributário das avaliações procedidas pelo método da
equivalência patrimonial;
 Se insurge contra a cobrança de juros e multa;
 Conclui pela indevida incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor
correspondente à atualização dos títulos patrimoniais CETIP.
A 2a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 03-83.714 (fls. 882/898) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
INFORMAÇÕES. DISPONIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o lançamento é
lavrado com as informações de que disponha o Fisco, abandonando as parcelas
que não tiverem sido esclarecidas, conforme consignado em seu artigo 79, caput
e alínea “b”, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, e reproduzido no artigo 845, inciso
II do RIR/1999.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. CISÃO
COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima. Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por particulares,
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
4
que acabam redundando em aumento do patrimônio das associações. Por isso, o
Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os privilégios, regalias e benesses
proporcionados por terceiros objetivam, em última instância, a realização dos fins
almejados pela associação. Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput,
do Código Civil de 2002 prevê que, "em caso de dissolução da associação, o
remanescente do patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as
quotas ou frações ideais do patrimônio relativas aos associados contribuintes,
será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou,
omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou
federal, de fins idênticos ou semelhantes.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. CISÃO
COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das associações,
porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu para formar o
capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém, ao fim e ao
cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos.
Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos,
uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se acionistas,
auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do direito aos
resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se transformar em
sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos
títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa
jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão
do contribuinte de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho
auferido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamento reflexo realizado com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, como obrigação tributária principal, é débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, portanto, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, em 03/04/2019 (fl. 902) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 29/04/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls.
905/936), onde faz um resumo dos fatos e traz as seguintes questões:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
5
 Nulidade do Auto de Infração em face de iliquidez por erro na base de
cálculo (custo de aquisição não considerado);
 Que ocorreu a cisão parcial da CETIP Associação e a subsequente
incorporação da parcela cindida por sociedade anônima, a CETIP S/A, que
passou a realizar as atividades operacionais anteriormente desenvolvidas
pela associação;
 Em razão dessa reestruturação, os títulos da CETIP Associação que a
Recorrente detinha tiveram sua natureza alterada para ações da CETIP S/A,
em operação denominada desmutualização, de moto que o ativo original
continuou sendo o mesmo, apenas teve a sua natureza alterada;
 Assevera acerca da impossibilidade de aplicação do art. 17 da Lei no
9.532/97, por inexistência de devolução de patrimônio de instituição isenta;
 Afirma que, parte do que a Autoridade Fiscal pretende tributar é o custo de
aquisição do Título Patrimonial da CETIP Associação, o que não pode se
admitir;
 No caso ocorreu a cisão parcial da associação civil e posterior incorporação,
da parcela cindida, por sociedade por ações, não havendo que se falar em
extinção da associação;
 Aplica-se, no caso, o tratamento contábil e tributário idêntico àquele
dispensado aos Títulos Patrimoniais, em face da mera permuta de ativos;
 Inexiste disponibilidade passível de tributação;
 É indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor correspondente à
atualização dos Títulos Patrimoniais CETIP Associação de propriedade da
Recorrente (ainda que se analise sob o enfoque da devolução do
patrimônio).

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
6

Mérito
A presente demanda decorre do processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara
de Custódia e Liquidação que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos para tornar-se
uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
Inicialmente, em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do lançamento,
tendo em vista a indevida Presunção Quanto ao Custo de aquisição do Título Patrimonial da CETIP
Associação, o que configuraria erro na base de cálculo.
Referida preliminar se confunde com o mérito e será a seguir analisada.
Segundo a empresa Recorrente, o custo de aquisição estaria devidamente refletido
nos documentos contábeis já apresentados e que no presente caso, a contabilidade faz prova em
favor da contribuinte.
Alega que o custo de aquisição do Título seria a diferença entre o valor contábil
atualizado (R$ 444.460,88) e o montante que representa a sua atualização ao longo do tempo (R$
372.646,45).
Assevera acerca da busca da verdade material, do necessário aprofundamento das
investigações por parte da Autoridade Fiscal e afirma que referida autoridade preferiu trilhar o
caminho da presunção, o que não pode ser admitido.
Consoante de verifica das alegações dispostas no Recurso Voluntário, a Recorrente
entende que o custo de aquisição do título patrimonial estaria devidamente refletido nos
documentos contábeis, oportunamente apresentados durante o procedimento fiscal, que a
presunção do custo “zero”, configura flagrante desrespeito ao princípio da verdade material.
A insurgência da Recorrente passa pela análise do procedimento fiscal.
Por ocasião do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 5), a empresa foi
intimada a apresentar (a) histórico dos valores entregues para a formação do patrimônio da CETIP
ou o custo de aquisição do título patrimonial da CETIP; (b) cópia dos documentos comprobatórios
das operações; e (c) os seus registros contábeis (ativo e PL), até a data da desmutualização. Após a
resposta da contribuinte foi emitida nova intimação, com “itens a cumprir”, para apresentação de
mais documentos (fl. 53/56); foi emitida Reintimação Fiscal 0001 (fls. 57/60), com resposta do
contribuinte às fls. 61/484; foi emitida o Termo de Intimação Fiscal (fls. 485), com a resposta às fls.
486/727.
Ocorre que, durante o procedimento fiscal a empresa foi intimada para apresentar
documentos hábeis para comprovar o efetivo custo do título patrimonial da CETIP, no entanto,
não logrou êxito na comprovação, afirmando à fl. 61 que “informamos que não logramos êxito na
localização dos documentos comprobatórios quanto ao ingresso da Santander BR Asset (1513) no
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
7
quadro associativo da CETIP, que tem por escopo identificar quando se deu o ingresso e a forma
de aquisição do título (se foi oneroso ou gratuito)”.
Dessa forma, com base no acervo probatório adunado aos autos, a Fiscalização
esclareceu que, como os efeitos da incorporação da parcela cindida da CETIP Associação
ocorreriam somente a partir de 1o de julho de 2008, os associados deveriam contabilizar a
variação patrimonial correspondente à parcela cindida da Cetip ocorrida no período de 1o de abril
até 30 de junho de 2008, conforme dispunha o item 3.1.2 no instrumento de protocolo e
justificativa que assevera: “a partir de 1o de julho de 2008, as variações patrimoniais
correspondentes à parcela cindida da CETIP ASSOCIAÇÃO ocorridas desde 01 de abril de 2008
serão registradas integralmente na CETIP S.A.”. sendo que o valor das variações patrimoniais foi
destaque nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da Cetip S.A., levantadas em
1/07/2008, auditadas pela KPMG Auditores independentes que dispõe o seguinte:

Dessa forma, as demonstrações financeiras da Cetip S.A. revelam um incremento de
R$ 18.754.194,00 a título de “parcela adicional do acervo da CETIP Associação incorporado pela
Companhia”, registrada em Reserva de Capital que representa o valor das variações patrimoniais,
com incremento de R$ 37.810,88 para cada uma das 496 cotas patrimoniais, totalizando o
montante de R$ 444.460,88 por cada título.
Esclarece ainda o TVF que a Recorrente foi regularmente intimada a apresentar os
documentos relativos à sua participação da Cetip Associação e no processo de desmutualização
(histórico dos valores entregues para a formação do patrimônio da CETIP ou o custo de aquisição
do título patrimonial da CETIP; cópia dos documentos comprobatórios das operações; os seus
registros contábeis (ativo e PL); demais documentos).
Verificou-se que a Recorrente detinha um título patrimonial da Cetip Associação,
contabilizado na conta “2.1.4.10.30-1 Títulos patrimoniais Cetip”, com saldo, na época da
desmutualização de R$ 444.460,88. Ou seja, a empresa Recorrente recebeu as 406.650 ações
ordinárias de emissão da Cetip S.A. pelo valor nominal de R$ 444.460,88. Referido título foi
baixado da conta 2.1.4.10.30-1 e, em contrapartida, as ações foram contabilizadas na conta
“2.1.5.10.20-1 Ações e Cotas da Cetip Associação”. Ocorria atualização periódica no título
patrimonial da Cetip Associação com contrapartida em reserva de capital, no patrimônio líquido
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
8
na conta 6.1.3.70.00-9 Reserva de Atualização de Título Patrimonial”, com saldo em 2008 de R$
372.646,45.
A Fiscalização esclarece ainda que, tanto a atualização patrimonial, como o ganho
auferido no processo de desmutualização da CETIP, representado pela diferença entre o valor
atribuído às ações recebidas de emissão da CETIP S.A e o custo de aquisição do título patrimonial
da instituição, não foram oferecidos à tributação. E, com relação aos valores entregues para a
formação do patrimônio da Cetip Associação ou custo de aquisição, conforme resposta à
intimação anteriormente transcrita, a Recorrente afirmou que não logrou êxito em localizar os
documentos comprobatórios.
Essa foi a razão de ter sido atribuído custo “zero” na aquisição do título patrimonial
da Cetip Associação pela Santander Brasil DTVM .
É fato que a escrituração faz prova a favor do contribuinte, entretanto, deve ser
comprovada por documentos hábeis.
Nesse ponto, cabe destacar a decisão proferida pela DRJ, a qual me filio e
acrescento às razões de decidir:
Ao contrário do afirmado pelo impugnante, os documentos comprobatórios de
aquisição dos referidos títulos foram solicitados por meio de Termo de Intimação
Fiscal, sem que tivessem sido eles apresentados no curso desta fiscalização, por
não terem sido localizados. Também não os apresentou na presente impugnação.
O Decreto-Lei no 5.844/1943, ao dispor sobre a cobrança e fiscalização do imposto
de renda, autorizou a autoridade fiscal a efetuar o lançamento do imposto, de
acordo com as informações de que disponha, abandonando as parcelas que não
tiverem sido esclarecidas, conforme consignado em seu artigo 79, alínea “b” e
reproduzido no artigo 845, inciso II do RIR/1999:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 79):
(...)
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando
os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
É dever da pessoa jurídica tributada com base no lucro real manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais, bem como escriturar todas as suas
operações, conforme previsto no artigo 251 do RIR/1999.
Por sua vez, a lei fiscal determina que os comprovantes da escrituração de fatos
que repercutirão em lançamentos contábeis de exercícios futuros serão
conservados até que se opere a decadência do Fisco para exigir tributos relativos
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
9
a esses períodos, conforme preconizado pelo artigo 37 da Lei no 9.430/1996 (art.
264, §3o do RIR/1999):
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Destarte, ao deixar de apresentar os documentos e informações necessários à
confirmação do custo de aquisição dos títulos patrimoniais da CETIP Associação,
a autuada não se desincumbiu do ônus de fazer prova de fatos e valores
registrados em sua escrituração contábil, que repercutiram na apuração do
ganho de capital decorrente da desmutualização, não restando outra alternativa
à autoridade fiscal a não ser o de considerar esse valor como sendo R$ 0,00,
autorizado pelo artigo 845 do RIR/1999.
Razão pela qual, rejeito a nulidade suscitada.

Dessa forma, rejeito o argumento de falta de liquidez e erro da base de cálculo
aduzidos no Recurso Voluntário.
A Recorrente contesta ainda a exigência fiscal, alegando que a desmutualização em
apreço não acarretou devolução de capital, tendo ocorrido apenas uma troca de posições
societárias, tendo em vista que o investimento que os ex-associados possuíam na CETIP
Associação (sob a forma de títulos patrimoniais) passou a ser um investimento na nova sociedade
CETIP S/A (agora sob a forma de ações). De acordo com este raciocínio, não haveria nenhum
ganho a tributar.
Assevera que a operação realizada constituiu uma legítima transformação da
associação civil sem fins lucrativos para sociedade anônima, e não uma dissolução seguida de
constituição de nova entidade, como entendeu a fiscalização.
Apoia-se no artigo 2.033 do Código Civil, que estabelece a aplicabilidade das normas
de transformação, cisão, incorporação e fusão às pessoas jurídicas referidas no artigo 44, incluindo
as associações. Complementarmente, invoca a Solução de Consulta COSIT no 13, de 1997, em que
a própria Receita Federal manifestou entendimento de que a substituição de títulos patrimoniais
por ações constituía "um fato meramente permutativo", devendo as ações ser registradas pelo
mesmo valor dos títulos substituídos.
Vale destacar ainda, que a Autoridade Fiscal afirma que a Recorrente não adicionou
ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL o ganho de capital ocorrido no AC 2008 decorrente do
processo de desmutualização da Associação CETIP — Câmara de Custódia e Liquidação —, que
devolveu o valor de seu capital sob a forma de ações da nova CETIP S.A (sociedade com finalidade
lucrativa).
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
10
Acerca da questão em apreço, relacionada à tributação sobre diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial, não comporta maiores debates, tendo em vista que a matéria foi objeto da Súmula
CARF 118, que essa Relatora se encontra vinculada, conforme destaque a seguir:

SÚMULA CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.

O enunciado sumular consolidou o entendimento de que, em situações com as
características da que se apresenta no presente caso, a diferença entre o valor das ações
recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais originais configura ganho tributável.
Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-002.696, que serviu de
precedente da referida Súmula no 118:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da BM&F à detentora de ações na nova holding,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe fora devolvido.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresa com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.889 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721129/2012-54
11
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 985
DF CARF MF
Original